Tribunal: TJDFT
Processo: 0001263-30.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE. CORRETAGEM. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. FATO INCONTROVERSO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. A incorporadora possui legitimidade para responder perante o consumidor pelo pedido de devolução da comissão de corretagem, uma vez que integra a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Havendo atraso na entrega do empreendimento, devem ser devolvidos todos os valores pagos pela adquirente, em razão da culpa exclusiva da fornecedora, bem como resta devida a multa moratória prevista no contrato. A devolução de valores, nestes casos, abarca a comissão de corretagem, a qual só pode ser exigida das promitentes vendedoras, uma vez que o negócio apenas não se concretizou em virtude de o bem não ter sido entregue na data acordada. São cumuláveis os pedidos de rescisão de contrato com a aplicação da multa moratória em função do atraso na entrega do imóvel, porquanto a penalidade prevista no contrato tem por objetivo punir a fornecedora que deixou de cumprir a obrigação na forma e no tempo combinados. A cláusula penal aplicada em decorrência do inadimplemento contratual deve incidir até a data do ajuizamento da ação de rescisão, momento em que a vontade do promitente comprador se torna inequívoca.